Tribunal: CARF
Processo: 15746.720561/2020-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720561/2020-34
ACÓRDÃO
1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
Sendo as condutas lícitas, tanto que não mereceram a aplicação de multa
qualificada, somente com respaldo em uma norma antielisiva geral ou
específica, poderia o Fisco glosar a despesa financeira, mormente quando
verificado que a recorrente apontou a destinação específica dos
empréstimos e nem a Fiscalização nem a decisão de piso a refutou.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, aos lançamentos da CSLL e da multa isolada por falta de
estimaiva mensal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de nulidade, e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva, que votou
por negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Sérgio Magalhães Lima. Quanto
ao Recurso de Ofício, resolvem, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento, nos termos
do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 17520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
2
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face de Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda. (Huawei):
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 764 e segs.) pelo
qual foi constituído crédito no montante de R$ 25.921.542,24, referente ao fato gerador de 2016
(lucro real anual), sendo assim descrito os fatos apurados:
“ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO EAL
INFRAÇÃO: CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL
Valor não adicionado ao Lucro Líquido do período, para determinação do
Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.”
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 771 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 9.331.755,21, referente ao fato gerador de 2016 (base
ajustada anual), sendo assim descrito o fato apurado:
“CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO
DEDUTÍVEIS
Valor não adicionado ao Lucro Líquido do período, para determinação do
Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.”
c) Outras Multas Administradas Pela RFB (a fls. 777 e segs.), pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 7.813.971,44, referente ao fato gerador de 2016 (base
ajustada anual), sendo assim descrito o fato apurado:
PESSOAS JURÍDICAS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de
cálculo estimada em função de balanços de suspensão ou redução,
Fl. 17521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
3
conforme discriminado no Termo de Verificação Fiscal que é parte
integrante doo presente processo.
(...)
PESSOAS JURÍDICAS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE A BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica incidente sobre a
base de cálculo estimada em função de balanços de suspensão u redução,
conforme discriminado no Termo de Verificação Fiscal que é parte
integrante doo presente processo.
A contribuinte, Huawei, impugnou os lançamentos e a 29a Turma da DRJ08
proferiu, no Acórdão n. 108-016.501 de 28/06/2021 (a fls. 17069 e segs.), a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO - DUPLICIDADE
A autoridade fiscal lançou duas vezes os mesmos valores ao glosar tanto a conta
de resultado relativa a despesas de juros, como sua repercussão sobre a conta de
passivo. Desse modo, deve ser afastada uma das exigências em razão da
duplicidade.
DESPESAS FINANCEIRAS DESNECESSÁRIAS
Despesas financeiras, relativas a empréstimos obtidos em razão de a contribuinte
ter deixado de cobrar empresas ligadas por mera liberalidade, devem ser
consideradas não necessárias e, portanto, indedutíveis. Não se sustenta, contudo,
a glosa de despesas financeiras, que não guardam a mesma relação causal, como
encargos com factoring, tarifas bancárias e despesas com carta fiança.
GLOSA DE DESPESAS - ADIÇÕES
Uma vez comprovada que a despesa glosada foi adicionada ao lucro real, deve
ser afastada a exigência.
MULTAS ISOLADAS E DE OFÍCIO - CONCOMITÂNCIA
Por força do art. 53 da Instrução Normativa RFB no 1700/2017, as multas isoladas
não são afastadas pela aplicação conjunta de multa de ofício.
MULTA ISOLADA - ESTIMATIVA DE DEZEMBRO
Deve ser mantida a multa isolada pelo não recolhimento da estimativa do mês de
dezembro, ainda que apurada por meio de balancete de suspensão/redução.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão da exoneração da contribuinte de parte do crédito tributário, a Turma
Julgadora recorreu de ofício para o CARF.
A Huawei tomou ciência do Acórdão n. 108-016.501 em 14/07/2021 (termo a fls.
17089) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 17092 e segs.) em 12/08/2021 (Termo a fls. 17091),
no qual aduz as razões de defesa a seguir expostas:
“III. PRELIMINARES
18 O v. acórdão recorrido aduz, de maneira simplória, que a lavratura do Auto de
Infração por pessoa incompetente é a única circunstância capaz de ensejar a
decretação de nulidade do lançamento, por força do artigo 59, inciso I, do Decreto
no. 70.235/72.
(...)
Fl. 17522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
4
22 Desconsiderada a falsa premissa na qual se embasou o acórdão guerreado, é
imperioso que se reconheça a existência de nulidades críticas capazes de ensejar
o cancelamento dos Autos de Infração em debate, esmiuçadas abaixo.
III.1. Fundamentação Deficiente. A ausência de claro e delimitado nexo
causal entre as premissas estabelecidas no TVF e a conclusão pela glosa
das despesas financeiras
23 Como já se antecipou supra, o TVF ensejou dúbia interpretação de suas razões
pela Recorrente e pela d. DRJ, o que é constatado pela divergência entre a
Impugnação e o acórdão recorrido, o que já seria suficiente para ensejar a sua
nulidade.
23.1 Dessa forma, passa-se a esclarecer as premissas adotadas pelo v. acórdão e
que supostamente possibilitariam a glosa das despesas financeiras da Recorrente:
Quantificação dos Créditos com Coligadas “Elaboramos então uma planilha
denominada ‘Demonstrativo dos Créditos com Partes – Relacionadas –
Empréstimos Concedidos’, onde demonstramos os saldos mensais de cada uma
dessas contas, apurando o total mensal desses créditos/empréstimos. Com base
na totalização desses saldos mensais, extraídos do Bloco C-155 Saldos Mensais
da ECF, que constam da planilha mencionada no parágrafo anterior, calculamos o
valor médio mensal de Créditos com Partes Relacionadas, num montante de
R$632.687.418,92.” (fl. 750)
Quantificação da Captação de Recurso com Terceiros (Citibank)
“Elaboramos planilha demonstrativa da média mensal dos saldos dos empréstimos
tomados no período na conta contábil 2423102 ‘Empréstimo Bancários de Curto
Prazo’, que totalizou um montante médio mensal de empréstimos tomados de R$
132.416.694,65, considerando o período de vigência e liquidação dos contratos
(...)”
24 A partir dessas premissas, apresenta sua conclusão pela glosa das despesas
financeiras, sem demonstrar de forma precisa e clara qual seria a efetiva razão
para tanto (i.e. ausência de encargos x montante de créditos exigíveis sem
encargos). Veja-se:
(...)
24.1 Observe-se que a conclusão do TVF é genérica e, ao menos, parcialmente
descolada das premissas estabelecidas, pois apenas aduz que “não seria
necessário o pagamento dessas despesas caso não houvesse a cessão de
recursos da empresa a suas coligadas nas condições em que foram efetuadas”.
25 Assim, não há dúvidas de que a fundamentação deficiente para demonstrar
efetivamente a desnecessidade resta caracterizada, vez que sequer é possível
identificar:
(i) A presença expressa de critério limitador quantitativo para identificar a
desnecessidade da captação de recursos com terceiros: A captação de recursos
com terceiros é desnecessária até o montante de créditos efetivamente exigíveis
de suas coligadas (saldo entre créditos e débitos detidos), o que seria razoável
considerando as premissas quantitativas tecidas no TVF.
(ii) A vinculação direta entre a captação de recursos e o seu repasse sem
oneração às suas coligadas: A demonstração de que os recursos com terceiros
foram efetivamente repassados a terceiros sem encargos e não utilizados na
Fl. 17523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
5
própria atividade da Recorrente, o que seria razoável considerando uma análise
isolada da conclusão do TVF (e.g. “Parece evidente que não seria necessário o
pagamento dessas despesas caso não houvesse a cessão de recursos da
empresa a suas coligadas nas condições em que foram efetuadas”).
25.2 A falta dos elementos de conexão entre as premissas estabelecidas e a
conclusão trouxeram, indubitavelmente, enorme dificuldade na elaboração de
defesa da ora Recorrente e, até mesmo, na análise da Impugnação pela d. DRJ.
26 Assim, a motivação claramente deficiente do lançamento tributário representa
grave mácula de natureza material e deve ensejar a declaração de nulidade deste.
26.1 A uma, porque viola frontalmente o artigo 2o4 da Lei no. 9.784/99, que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e impõe
que a Administração paute a sua atuação em uma série de princípios, sendo um
dos principais o da motivação de seus atos.
(...)
26.3 A duas, a motivação deficitária também representa descumprimento ao
preceito do artigo 1425 do Código Tributário Nacional (“CTN”), que vincula a
validade do lançamento à correta determinação de todos os seus elementos
essenciais, dentre eles a motivação consistente. Afinal, a ausência da adequada
fundamentação impede que haja a própria determinação da matéria tributável.
(...)
27 Esclarecidos os fundamentos legais que devem ensejar a decretação de
nulidade material dos Autos de Infração por deficiente motivação, demonstrar-se-á
que mesmo que se entenda pela razoabilidade da fundamentação do TVF em
qualquer das linhas interpretativas expostas, ainda assim se identificará outras
fragilidades específicas.
III.1.a. A insuficiência de fundamentação sobre a glosa de despesa financeira
de recursos captados até o montante de créditos exigíveis sem encargos
28 Caso se entenda que a Recorrente abordou as razões da glosa de despesas
financeiras de forma correta, ou seja, no sentido de glosar a dedução de encargos
sobre captação de créditos, limitados até o montante do saldo de créditos (isto é,
créditos subtraídos pelos débitos nas mesmas condições) detidos pela
Recorrente, que (a) não tivessem encargos; e (b) fossem exigíveis, ainda assim é
manifesta a insuficiência da fundamentação do TVF.
30 Essa acusação foi a depreendida pela Recorrente com relação ao TVF, mas
rechaçada pelo acórdão recorrido. Contudo, entendendo-se que a Recorrente
concebeu corretamente a reprimenda veiculada pela d. Autoridade Fiscal, os
Autos de Infração merecem cancelamento pelo fato de que tal alegação é vaga e
superficial, não sendo hábil, por si só, a respaldar a autuação.
31 Em primeiro lugar, a d. Autoridade Fiscal apenas assume que a Recorrente é
credora de suas partes relacionadas, pois identifica nas razões de seu TVF
apenas os valores a receber da Recorrente, ignorando, contudo, os montantes
que ela deve a essas empresas. Isto é, faz uma análise parcial e unilateral dos
valores devidos entre as empresas do grupo, a despeito das informações
apresentadas pela Recorrente nesse sentido ao longo do procedimento fiscal7 , o
que denota irremediável falha na fundamentação do Auto.
Fl. 17524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
6
32 Afinal, a consideração dos valores dos quais a Recorrente é devedora
inevitavelmente reduz o seu “saldo credor” perante as companhias do grupo, o
que seria capaz de, por si só, alterar as conclusões alçadas sobre a necessidade
de captação de recursos com terceiros.
33 Verifica-se, assim, a completa fragilidade da própria premissa para a glosa de
despesas incorridas para financiamento da Recorrente. Não há dúvidas de que
uma empresa que tivesse um montante de débitos muito superior ao dos créditos,
teria absoluta necessidade de se financiar junto a terceiros.
34 Em segundo lugar, a despeito de o embasamento central do Auto ser a glosa
de despesas desnecessárias, o Auto não analisa o caráter de necessidade de
cada despesa glosada! É completamente destituído de fundamentação nesse
sentido.
34.1 Afinal, se a alegação principal é a de que certos encargos financeiros,
assumidos pelo sujeito passivo no regular exercício de suas atividades, não
seriam efetivamente necessários (e, portanto, oponíveis ao Fisco), não há dúvidas
de que cada uma dessas despesas merece análise individual para comprovar sua
desnecessidade - que é, até então, apenas suposta pela frágil premissa
estabelecida pelo Fisco.
35 Para que pudesse fundamentar o lançamento pretendido, o TVF teria de ter
analisado cada uma das operações que originaram as despesas financeiras
glosadas, aferindo sua natureza, contexto, destinação dos seus valores, bem
como sua inevitabilidade ou eventual obrigatoriedade, para concluir sobre sua
necessidade ou não para a atividade operacional da Recorrente no momento em
que incorridas.
36 Essa providência, imperiosa em uma autuação como a presente, não foi
cumprida pela d. Autoridade Fiscal com relação a qualquer um dos valores
glosados, nem mesmo para os juros decorrentes de empréstimos bancários (para
os quais foi efetivamente demonstrada a destinação de recursos captados na
Impugnação), a única rubrica que é minimamente mencionada ao longo do TVF (e
única mantida pela d. DRJ).
37 Afinal, ser credora de suas coligadas não obsta a necessidade de a Recorrente
contratar carta fiança para a discussão judicial de temas tributários, de pagar
tarifas bancárias (e.g. taxas para transmissão de TED e para pagamentos de
salários de funcionários) ou realizar operações de factoring para redução de
riscos. No entanto, ainda que fosse possível projetar qualquer tipo de dúvida a seu
respeito, por óbvio, caberia à d. Autoridade Fiscal ter arrazoado seu TVF nesse
sentido.
38 Como não poderia ser diferente, a decisão de primeira instância cancelou a
glosa dessas despesas, por serem completamente alheias à lógica argumentativa
central da autuação. Porém, o próprio cancelamento das glosas demonstra como
foi insuficiente a fundamentação promovida pela d. Autoridade Fiscal, o que deve
ensejar a decretação da nulidade material da autuação e não apenas a sua
correção pelas instâncias julgadoras.
39 Em uma autuação, tal como a presente, em que se glosa valores deduzidos
pelo sujeito passivo da base de cálculo dos tributos incidentes sobre a renda/lucro,
por alegação de descumprimento dos requisitos essenciais que conferem o
caráter de dedutibilidade às despesas, é imperioso que a d. Autoridade Fiscal
cumpra seu ônus probatório, a fim de demonstrar tal descumprimento. Isso não foi
Fl. 17525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
7
feito no presente caso, de forma que a glosa arbitrária de despesas representa
postura inaceitável perante o ordenamento jurídico.
40 Deficiente, portanto, a motivação utilizada pela d. Autoridade Fiscal para
fundamentar a exigência das diferenças de IRPJ e CSLL, eis que parte de
premissa unilateral ao avaliar apenas os créditos da Recorrente (ignorando seus
débitos com as mesmas partes relacionadas) e sequer menciona a razão pela
qual a maioria das despesas financeiras foram glosadas, prejudicando o exercício
do direito de defesa da Recorrente e caracterizando o vício material da autuação e
a nulidade do lançamento.
III.1.b. A insuficiência de fundamentação para glosa de despesas financeiras
pela mera falta de imposição de encargos nos créditos detidos com
coligadas
41 Caso se entenda que tanto o TVF como o acórdão ora recorrido estejam
corretos em fundamentar a glosa no sentido de que o fato de a Recorrente deter
créditos exigíveis e sem encargos a impede ilimitadamente de deduzir despesas
relativa a encargos de recursos captados junto a terceiros, ainda assim é
manifesta a insuficiência da fundamentação do TVF.
42 Como exposto, a d. DRJ sustenta que a Recorrente supostamente teria
interpretado as razões para a glosa de forma diversa da fundamentação
efetivamente adotada no TVF...
43 Ainda assim, há diversos indícios que formam a convicção de que houve
fundamentação insuficiente no TVF, ainda que adotando a fundamentação da d.
DRJ.
44 Primeiramente, o cerceamento do direito de defesa é porque a Recorrente não
teve sucesso em identificar a verdadeira motivação dos Autos de Infração, de
modo que é certo que tal só ocorreu, pois ela não possui a esperada clareza e
suficiência – tanto a ponto de ensejar uma defesa sobre argumento
(supostamente) “inventado” pela Recorrente.
(...)
46 Em segundo lugar, a interpretação defendida é inviável, pois parte de premissa
falaciosa. Isso porque, nesse cenário, entende-se que a d. Autoridade Fiscal
defendeu que a simples existência de valores recebidos em atraso sobre os quais
não foram exigidos multa ou juros automaticamente obstaria a dedutibilidade de
encargos financeiros contratados com terceiros. Essa lógica é endossada pelo v.
acórdão recorrido que frisou:
(...)
47 O v. acórdão recorrido ainda dá um passo a mais do que a própria Fiscalização
nesse sentido, entendendo que o caso seria similar àqueles de “repasse de
empréstimos”, quando uma empresa do grupo econômico se financia no mercado
e repassa os valores, livre de encargos, às suas coligadas. Segundo a própria d.
DRJ, mesmo sem haver qualquer identificação de valores ou cronologia nessa
sequência de repasses, a “premissa de que os valores só foram tomados em
razão do mútuo concedido (...) torna as despesas decorrentes desnecessárias e,
portanto, indedutíveis” (fl. 17.074).
48 Todavia, tal lógica é equivocada.
Fl. 17526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
8
49 É absolutamente fictícia a suposta correlação automática de que qualquer
recebimento em atraso sem a respectiva exigência de encargos afasta a
necessidade de captação de recursos junto a terceiros (acrescidos do pagamento
de encargos).
50 Com efeito, a premissa imposta pelo acórdão da d. DRJ é uma completa ficção
jurídica que não encontra qualquer tipo de respaldo legal. O artigo 299 do RIR/99
possui, propositadamente, uma redação abrangente, não descritiva ou taxativa,
que irá exigir que a d. Autoridade Fiscal realize a subsunção dos fatos a ela. É
certo que a interpretação será subjetiva, porém jamais poderá ser arbitrária.
Dependerá, assim, de elementos concretos, passíveis de serem objetivamente
analisados pela d. Autoridade Fiscal.
51 Caso a falta de exigência de encargos nos créditos detidos com terceiros
obstasse a dedução de encargos sobre captação de recursos, seria necessário
um mandamento objetivo contido em lei – que ainda deveria ser previsto como
presunção relativa, ou seja, passível de ser desconstituída pelo contribuinte
quando efetivamente comprovado o atendimento aos requisitos elementares das
despesas dedutíveis (necessidade para atividade ou manutenção da fonte
produtora).
52 Ora, é absolutamente usual que, no exercício da atividade empresarial,
determinada situação exija que a empresa aceite o não recebimento de encargos
por empresas que lhe são parceiras (e fazem o mesmo por ela em momentos
pontuais de dificuldade), ao passo que circunstâncias diversas podem ensejar a
necessidade da obtenção de recursos em montante superior àquele
imediatamente disponível na reserva da empresa (em caixa, aplicações, etc.).
53 Também não deve causar espanto que ambas as situações possam coexistir
sem que haja uma relação direta entre elas.
54 Não há uma regra fixa e absoluta para esse tipo de situação (i.e., não ter
cobrado encargos de parte relacionada em operações de compra e venda
descarta automaticamente a necessidade de obtenção de empréstimos). O exame
da necessidade da captação de recursos com terceiros e a dedutibilidade dos
seus respectivos encargos se dá por força da redação do artigo 299 do RIR/99
(como estabelecido no próprio TVF), o que atrai a necessidade de exame
específico e casuístico, a depender de uma série de condições.
55 Assim, a d. Autoridade Fiscal não se desincumbiu de seu ônus de verificar se
as despesas são desnecessárias. Afinal, ainda que o contribuinte em alguma
medida possa se beneficiar com a dedução no lucro real, é fato que o dispêndio
com as despesas financeiras é muito mais prejudicial à sua atividade e ao seu
objetivo de auferir lucro do que a dedução lhe é benéfica.
55.1 A toda evidência, a desnecessidade de um encargo financeiro deve ser
cabalmente provada pela d. Autoridade Fiscal e jamais pressuposta, como foi no
presente caso.
(...)
59 Registre-se, ainda, que as acusações só seriam plausíveis se a d. Autoridade
Fiscal provasse que a Recorrente dirigiu os valores de empréstimos diretamente
para as suas coligadas e sem encargos financeiros (de modo que essa despesa
não lhe traria qualquer utilidade operacional), que é exatamente a situação citada
pela d. DRJ e sedimentada na jurisprudência administrativa como “repasse de
Fl. 17527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
9
empréstimo”. 60 Por fim, a fragilidade da autuação foi percebida pelo acórdão
recorrido, que tenta de certa maneira, repará-lo, aperfeiçoando o ato
administrativo. Além de se ver forçado a cancelar a maior parte da autuação, com
relação à parcela mantida, a d. DRJ passa a complementar os fundamentos
trazidos na autuação, alegando que a Recorrente teria se defendido de argumento
por ela mesmo inventado:
(...)
61 Percebe-se que a decisão recorrida tenta suprir a insuficiência de
fundamentação dos Autos de Infração ao alegar que as falhas apontadas pela
Recorrente não precisariam ter sido apreciadas pela d. Autoridade Fiscal por não
serem o principal fundamento da acusação, que teria sido, por sua vez, a ausência
de exigência de encargos no recebimento em atraso de valores de suas partes
relacionadas.
62 A d. DRJ tenta alterar o foco da acusação fiscal da existência de saldo credor
para a não exigência de encargos para buscar subsídios para manter o
lançamento, a despeito de suas evidentes imprecisões e deficiências, bem como
desconexão com as premissas estabelecidas pelo próprio TVF.
63 Entretanto, não podem as instâncias julgadoras, apreciando a defesa, adotar
fundamento que os Autos de Infração não cogitaram para manter a acusação
fiscal – devem se ater aos limites objetivos da lide, tais quais delimitados pelos
Autos, sob pena de alteração do critério jurídico anteriormente em discussão.
(...)
66 Uma vez que não constava dos Autos de Infração, a insubsistência de referidos
fundamentos não foi demonstrada na Impugnação e somente serão analisadas em
grau recursal. Cerceamento de defesa mais óbvio que este não há!
67 Diante do exposto, resta clara a impossibilidade lógica de se presumir
ilimitadamente que as despesas financeiras incorridas são desnecessárias ante a
ausência de exigência de encargos em créditos com coligadas.
IV. MÉRITO
68 Na remota hipótese de não se entender que o lançamento é nulo, fato é que no
mérito (parcela mantida pela d. DRJ), ele também não pode subsistir.
IV.1. Não Caracterização do Repasse de Empréstimo
69 O acórdão recorrido introduz nos autos a comparação do presente lançamento
com os casos de “repasse de empréstimo”...
(...)
70 Segundo o voto, a jurisprudência seria firme em rechaçar a necessidade de
despesas financeiras diante da identificação do repasse do empréstimo a empresa
do grupo sem a inclusão dos encargos, ainda que não houvesse exata
correspondência dos valores repassados ou ordem cronológica entre as ações.
71 Em outras palavras, segundo a decisão guerreada, a ação de manter qualquer
tipo de empréstimo ou mútuo com uma coligada automaticamente cancelaria a
necessidade de se obter financiamento externo, independentemente da ordem em
que cada uma dessas operações foi firmada, do intervalo entre elas, ou dos
valores envolvidos. Como já se viu, foi essa mesma lógica que norteou o voto
Fl. 17528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
10
condutor para manter a acusação fiscal. Porém, a interpretação conferida à
hipótese de “repasse de empréstimo” não é adequada e sequer é acolhida pela
jurisprudência.
72 Primeiramente, há de se enfatizar que a d. Autoridade Fiscal sequer menciona
a hipótese de “repasse de empréstimos” na fundamentação do lançamento, sendo
essa uma comparação criada pelo acórdão recorrido. Não é, portanto, a acusação
veiculada nos autos.
73 Em segundo lugar, a jurisprudência é clara em rechaçar a dedutibilidade de
despesas financeiras nos casos em que o contribuinte repassa o mesmo
empréstimo obtido no mercado financeiro para sua coligada sem a inclusão dos
encargos.
74 O que se rejeita, nesses casos, é o intuito doloso de uma empresa receber
recursos sem encargos enquanto outra recebe os benefícios da dedução fiscal, o
que denota a desnecessidade de despesa incorrida.
(...)
77 A indedutibilidade não decorre da coexistência de mútuo com coligada e
obtenção de recursos de terceiros, mas, sim, pela constatação de que o
financiamento oneroso foi obtido tão somente para custear a atividade de terceiros
e não para atividade do próprio contribuinte que arca com os encargos, logo,
completamente ausente o requisito da necessidade daquele custo.
78 Com efeito, a comparação da hipótese dos autos com aquela de “repasse de
empréstimos” apenas reforça todos os pontos colacionados pela Recorrente em
sua defesa e serve para demonstrar a improcedência da presente autuação!
79 E veja-se, Srs. Conselheiros, que a tentativa de comparar a presente autuação
com a situação de “repasse de empréstimo” é ainda mais gravosa, pois não são
constatados os dois requisitos essenciais para isso: a identificação dos valores
repassados e a sequência cronológica entre as operações.
80 Como se demonstrou nos autos, os encargos haviam deixados de ser exigidos
das empresas coligadas ao menos cinco anos antes de a Recorrente ter precisado
recorrer ao Citibank para obter empréstimos, e não o contrário. Ademais, também
não há qualquer correlação de valor entre o total financiado e aquele do mútuo
com as partes relacionadas.
81 Por fim, como será demonstrado adiante, os empréstimos contraídos pela
Recorrente tiveram destinação exclusiva para pagamentos relativos à aquisição de
softwares (tópico IV.3 do presente Recurso).
82 Logo, demonstra-se, inequivocamente, que a fundamentação balizada pelo
acórdão recorrido não encontra correspondência na jurisprudência administrativa e
não merece prevalecer por ser absolutamente incorreta, pois prova-se que a
necessidade de uma despesa financeira só pode ser auferia à luz da aplicação
dos recursos para a consecução da atividade produtiva do contribuinte.
IV.2. O LANÇAMENTO REPRESENTA TENTATIVA DE INTERFERÊNCIA
INDEVIDA NA GESTÃO DOS NEGÓCIOS DA RECORRENTE
(...)
89 Afinal, nos presentes autos, não houve qualquer acusação de tentativa de
planejamento fiscal, evasão, ou qualquer outra conduta dolosa com fins de
Fl. 17529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
11
ludibriar o Fisco e reduzir a sua carga tributária. Pelo contrário, entendeu-se que,
mesmo regulares, as suas transações não poderiam ser consideradas
necessárias, e esse julgamento de valor, sem dúvidas, interfere na autonomia
privada da Recorrente e na condução dos seus negócios e gestão financeira.
90 Ora, compactuar prazos de vencimentos, aceitar atrasos no pagamento, exigir
o pagamento antecipado, obter financiamento junto a instituições financeiras ou no
mercado, entre outras, são todas condutas cujo julgamento de necessidade cabe
exclusivamente ao contribuinte, ao determinar as diretrizes da condução de sua
empreitada, visando obter sucesso. Essas decisões são inerentes à atividade
empresarial e não compete ao Fisco qualquer ingerência sobre elas.
91 Ao Fisco, por sua vez, cabe estritamente o estudo acerca da usualidade,
normalidade e necessidade das despesas que foram efetivamente deduzidas da
apuração do seu lucro tributável com relação, exclusivamente, à atividade
operacional exercida pelo contribuinte, tendo como condições preestabelecidas e
inquestionáveis as condições negociais que cercam essa atividade. Assim, a
conclusão do Fisco dependerá da análise do emprego dos seus recursos, e não
da sua obtenção.
92 É dizer: o Fisco pode questionar a aplicação dos recursos, averiguando, com
isso, a necessidade daquele dispêndio para aquela atividade econômica, mas não
pode ultrapassar o limite e adentrar no aspecto gerencial de tomada de decisões
da companhia.
93 E já se demonstrou à exaustão que isso não foi feito nos presentes autos, nos
quais não há sequer uma linha que discorra sobre como as despesas financeiras
estavam envolvidas no contexto da operação da Recorrente.
94 Inclusive, a já exposta lógica deficiente adotada pela d. Autoridade Fiscal
também se cristaliza no fato de que os créditos da Recorrente foram
desconsiderados e, mais ainda, desconsiderou-se que os valores dos créditos da
Recorrente (indicados na cor azul do gráfico abaixo) foram paulatinamente
liquidados no curso do ano de 2016, enquanto houve um aumento das dívidas da
Recorrente (indicados na cor vermelha do gráfico abaixo) nesse mesmo ano
(mesmos critérios adotados pela d. Fiscalização na elaboração do seu
Demonstrativo dos Créditos com Partes Relacionadas – Empréstimos concedidos
– conforme demonstra o gráfico abaixo):
(...)
95 Assim, no caso concreto, sequer poderia se alegar que a Recorrente não
buscou a liquidação dos créditos no curso do ano de 2016, vez que estes
iniciaram 2016 no montante de R$855.561.483,37 e finalizaram o ano no montante
total de R$384.180.986,18. Por outro lado, a crescente dívida da Recorrente,
evidencia ainda mais a necessidade de obtenção de recursos perante terceiros.
96 Ainda, da análise da Relação entre Débitos e Créditos com Coligadas para o
Ano-Calendário de 2017 é possível aferir que a situação de excesso de créditos
sobre débitos com coligadas sequer é uma situação permanente para a
Recorrente. Nesse período, a Recorrente teve uma média de débito mensal no
valor de R$410.944.473,83, bem como uma relação entre débitos e créditos mês a
mês abaixo descrita (versão analítica dos valores registados nas contas contábeis
e respectivos balancetes mensais extraídos da ECD 2017 – Docs. 01 e 02):
(...)
Fl. 17530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
12
97 Ademais, não só a lógica da d. Autoridade Fiscal extrapola as suas
competências, mas foi feita de maneira displicente, pois falha em contextualizar a
atividade da Recorrente e o funcionamento de suas relações comerciais intragrupo
(comuns em grandes conglomerados multinacionais).
98 Afinal, o que foi desprezado pela d. Autoridade Fiscal e pela d. DRJ é que em
operações com coligadas sediadas no exterior não são tão facilmente exigíveis ou
executáveis, como querem fazer crer. 98.1 Por um lado, há o aspecto negocial das
operações: trata-se de dívida com suas partes relacionadas, com as quais é
imperioso que se mantenha um bom relacionamento (não são empresas que
funcionam independentemente são empresas que necessitam colaborar entre si
constantemente), e que beneficiam a Recorrente com o mesmo tratamento
(admitem excepcionais pagamentos em atraso sem acréscimos legais).
98.2 De outra monta, trata-se de dívida internacional de dificílima execução
forçada ou de cumprimento através de outras formas coercitiva. Por exemplo, por
se tratar de empresa do mesmo grupo a Recorrente jamais poderia deixar de
exportar as mercadorias adquiridas em função do atraso no pagamento.
98.3 Se a d. Autoridade Fiscal realmente quisesse interferir nos aspectos
gerenciais da atividade da Recorrente para realizar o exame de necessidade das
despesas financeiras, não poderia furtar-se de analisar todas as complexidades
envolvidas ao invés de fazer prevalecer lógica simplista e desconectada da
realidade dos fatos.
(...)
107 A d. DRJ entendeu que a acusação de dolo afetaria somente a qualificação da
multa, mas, em realidade, essa seria a única acusação capaz de suportar o mérito
de uma autuação como a presente, nos termos da uníssona jurisprudência do E.
CARF.
108 Portanto, inaceitável que seja mantido o presente lançamento, já que baseado
em lógica que ultrapassa os limites da competência da d. Autoridade Fiscal, que
tenta interferir com a autonomia de gestão e modelo de negócio da Recorrente.
IV.3. LEGITIMIDADE E EVIDÊNCIA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
JUROS
109 O artigo 47 da Lei 4.506/1964 estabelece que são dedutíveis, para fins de
determinação do lucro real das pessoas jurídicas, as despesas operacionais,
assim consideradas as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte pagadora, que sejam
usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa
110 Refletindo essas disposições, o artigo 299 RIR/99, que serviu de base legal
para os lançamentos em debate, assim dispõe:
(...)
111 Pelo o que se denota da redação do referido dispositivo, a despesa será
considerada necessária caso seja relevante para o desenvolvimento de
transações ou operações exigidas pela atividade econômica do contribuinte, assim
como para a manutenção da respectiva fonte pagadora. Tem-se, assim, que o
conceito de despesa necessária está relacionado com a atividade econômica da
pessoa jurídica.
Fl. 17531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
13
111.1 Ainda, para que a despesa seja considera usual ou normal, deve ser
habitual no exercício da atividade econômica da pessoa jurídica, sendo incorrida
com frequência nas transações ou operações realizadas pela empresa, desde que
acompanhada da devida documentação comprobatória.
112 Embora não haja regra específica esclarecendo qual tipo de despesa deva ser
considerada necessária, usual e normal para a atividade exercida pela pessoa
jurídica, a Receita Federal do Brasil, por meio do Parecer Normativo CST 32/81,
manifestou entendimento no seguinte sentido:
(...)
113 Ademais, no que se refere especificamente a despesas de juros, o artigo 17,
§1o, do Decreto-lei no. 1.598/197710 aduz que os juros pagos ou incorridos pela
pessoa jurídica serão dedutíveis como custo ou despesa operacional, desde que
apropriados nos exercícios sociais a que competirem.
114 Pois bem. Para o presente caso concreto, como visto, apenas o critério da
necessidade das despesas com juros foi questionado pela d. Fiscalização – com
base em premissas inconsistentes, que não correspondem à realidade dos fatos e
que, ainda, padecem de adequada fundamentação.
115 No que diz respeito a jurisprudência administrativa acerca da dedutibilidade
de despesas com juros, o E. CARF tem manifestado entendimento, na maior parte
dos casos, no sentido de que, para determinar a necessidade da despesa de juros
para fins de dedutibilidade na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, deve ser considerado se os recursos obtidos foram efetivamente
empregados na atividade da empresa.
116 No presente caso, todas as despesas financeiras foram incorridas em
operações de fundamental necessidade para a empresa e para as suas
atividades. Sendo elas consideradas necessárias, a sua dedução não poderá ser
questionada.
117 Neste ponto, a d. DRJ já reconheceu esse raciocínio e cancelou,
corretamente, a glosa das despesas financeiras referentes a contratação de carta
de fiança, operações de factoring e tarifas bancárias. Por outro lado, manteve a
glosa dos encargos pagos pela contratação de dois empréstimos com o Citibank,
entendimento que merece reforma, como se demonstrará.
118 Pois bem. Com relação aos empréstimos em questão, a d. Fiscalização
sequer considerou que os recursos oriundos de tal empréstimos foram
diretamente destinados à aquisição de insumos essenciais à atividade da
Recorrente. Essa consideração e apreciação dos documentos colacionados a seu
respeito também foram desprezados pelo acórdão guerreado.
119 A principal atividade da Recorrente se refere à criação e implantação de
projetos de infraestrutura de telecomunicação e tem como seus principais insumos
a aquisição de hardwares (equipamentos de infraestrutura e telecomunicação) e
dos softwares implementados para o funcionamento desse sistema de
telecomunicação.
120 No caso específico dos empréstimos realizados junto ao Citibank, os
montantes em questão foram integralmente utilizados para adimplemento de
obrigações relativas à aquisição de softwares (empréstimo no valor de
R$95.371.234,56) e de hardwares (R$81.184.358,31). Vejamos. Empréstimo
Citibank R$ 95milhões
Fl. 17532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
14
121 Os recursos do empréstimo junto ao Citibank foram diretamente utilizados
para adimplemento de obrigações oriundas da aquisição de softwares, como
descrito pela Recorrente no próprio curso do procedimento fiscal (fls. 13 e ss.).
122 Além de a recorrente ter fornecido essa informação à d. Fiscalização, também
foi apresentado o documento sobre as instruções de pagamento que determinava
que os valores fossem remetidos para o adimplemento dessas obrigações (Doc.
04-A da Impugnação – fls. 13.285/13.296):
(...)
123 Inclusive, o próprio Registro de Operações Financeiras (“ROF”) contém
indicação de que os valores foram remetidos para aquisição de softwares (Doc.
04-B da Impugnação – fls. 13.297/13.299):
(...)
124 Para que não haja quaisquer dúvidas sobre a utilização dos recursos sobre o
adimplemento de softwares, a Recorrente reitera o quanto informado na
manifestação apresentada durante o procedimento de fiscalização (fls. 13 e ss.)
para esclarecer que os recursos foram utilizados para adimplemento parcial das
invoices 9015236 e 9014936 (Doc. 04-C da Impugnação - fls. 13.300/13.303).
125 Observe-se que as invoices nos valores de USD36.878.278,61 (9015236) e
USD7.908.385,47 (9014936, 9014938, 9014939, 9014940 e 9014941) se referem
única e exclusivamente aos valores devidos pela Recorrente pela aquisição de
softwares:
(...)
126 Observe-se que ambas invoices referenciam o mesmo contrato citado nas
instruções de pagamentos que acompanhou a realização do empréstimo pela
Recorrente (00210000760706260B), tornando inequívoca sua correlação.
127 Além disso, a própria descrição das invoices demonstra a inequívoca
utilização dos softwares como insumo na implementação de infraestrutura de
telecomunicações, já que referenciam praticamente todos os mais relevantes
integrantes desse segmento (OI, Telefônica, Tim, Nextel, Claro, Sky, CTBC,
Intelig, etc.), cujas estruturas implementadas pela Recorrente tiveram a utilização
desses softwares ora adimplidos.
128 Apenas para que não reste qualquer dúvida com relação à utilização dos
recursos do empréstimo para adimplementos dessa obrigação, apresenta a
Recorrente Contrato de Câmbio para pagamento de outra parcela da invoice
9015236 (Doc. 04-D da Impugnação - fls. 13.304/13.310).
129 Assim, inequívoco que os recursos oriundos do empréstimo foram
integralmente destinados à principal atividade da Recorrente, qual seja a de
projetar e implementar infraestrutura de telecomunicação, tornando inconteste o
seu direito à dedução dos juros relativos ao empréstimo. Empréstimo Citibank R$
81milhões
130 Os recursos do empréstimo junto ao Citibank foram diretamente utilizados
para adimplemento de obrigações oriundas da aquisição de hardwares.
131 Além de a Recorrente ter fornecido essa informação à d. Autoridade Fiscal
durante o processo de fiscalização, também foi apresentado o documento sobre
as instruções de pagamento que determinava que os valores fossem remetidos
Fl. 17533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
15
para o adimplemento dessas obrigações (Doc. 05-A da Impugnação - fls.
13.312/13.320):
(...)
132 Neste caso específico, por se tratar de adimplemento de obrigações relativas
à aquisição de mercadorias obrigatoriamente sujeitas ao registro de Declarações
de Importação (“DI”), o ROF contém indicação de todas as 313 DI’s cuja aquisição
de hardwares foi adimplida (Doc. 05-B da Impugnação - fls. 13.321/13.333):
(...)
133 Registre-se que todas as 313 DI’s estão disponíveis no SISCOMEX, sistema
mantido e estabelecido pela d. Autoridade Fiscal, o qual contém absolutamente
todas as informações sobre os produtos adquiridos pela Recorrente e cuja análise
demonstrará inequivocamente que se trata de insumos a serem utilizados para
implementação de infraestrutura de telecomunicação.
134 Todavia, para melhor ilustrar a vinculação de tais aquisições à atividade da
Recorrente, verifica-se que as mercadorias registradas nas seis adições da DI
151770922- 0 (última do quadro acima e a operação de valor mais relevante
registrada no ROF) descrevem produtos essenciais à implementação de
infraestrutura de telecomunicação:
(...)
135 Observe-se que boa parte das mercadorias importadas pela Recorrente até
mesmo fazem referência direta aos termos “equipamento de telecomunicação”,
sendo que as demais claramente são destinadas a essa finalidade, ainda que não
conste expressamente na descrição.
136 Mesmo considerando que tais informações estão à disposição da d.
Autoridade Fiscal, a Recorrente apresentou a íntegra da DI 151777092-0, bem
como de outras 9 DI’s registradas no ROF (doc. 05-C da Impugnação - fls.
13.334/13.514) para análise pela d. DRJ.
136.1 Contudo, verificou-se que essa apreciação não foi feita em primeira
instância, que houve por bem manter a glosa de gastos com empréstimos apenas
pelo fato de a Recorrente não ter exigido receber encargos em operações
diversas. Como já se demonstrou, essa lógica não prevalece, de forma que é
imperiosa a análise pontual da aplicação do dinheiro financiado nas atividades da
empresa, o que é feito a partir dos documentos que a Recorrente já apresentou.
137 Assim, a partir do momento que os documentos são apreciados em sua
íntegra, torna-se inequívoco que os recursos oriundos do empréstimo foram
integralmente destinados à principal atividade da Recorrente, qual seja a de
projetar e implementar infraestrutura de telecomunicação. Inquestionável, por
conseguinte, o seu direito à dedução dos juros relativos ao empréstimo.
IV.4. A LÓGICA APLICADA PELA D. AUTORIDADE FISCAL É INCOMPLETA E
FALACIOSA
138 Não obstante todo o já exposto, caso ainda se entenda que agiu corretamente
a d. Autoridade Fiscal ao contestar a obtenção de recursos pela Recorrente, o que
se faz apenas a título de argumentação, a autuação não subsistirá de qualquer
maneira.
Fl. 17534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
16
139
Como foi relatado, as despesas financeiras foram consideradas
desnecessárias diante do fato de que a Recorrente “financiava” suas coligadas no
exterior: possuía saldo credor a receber e deixava de cobrar juros e multa no
recebimento de valores em atraso.
140 Nessas condições, restou consignado no TVF que não seria necessária a
contratação de empréstimo em valor inferior ao saldo credor detido pela
Recorrente. Para alcançar essa conclusão, a d. Autoridade Fiscal elaborou
planilha denominada “Demonstrativo dos Créditos com Partes Relacionadas –
Empréstimos concedidos”, na qual pretendeu demonstrar os saldos mensais das
contas contábeis de ativo e de passivo que registraram valores devidos pelas
partes relacionadas (fl. 750). A partir desses saldos, calculou o “valor médio
mensal dos créditos com partes relacionadas”, no total de R$ 632.687.418,92.
Confira-se:
(...)
141 Acontece que a d. Autoridade Fiscal falhou em levar em consideração o
relevante fato que a Recorrente também é devedora das mesmas empresas das
quais é credora. Isso significa dizer que a acusação é inteiramente dependente de
uma premissa falsa, qual seja, o efetivo valor do saldo credor detido pela
Recorrente, uma vez que o TVF não distingue o saldo credor bruto do líquido.
142 Ora, caso se pretenda acatar a construção argumentativa de que somente
são dedutíveis as despesas financeiras decorrentes de empréstimos cujo valor
extrapole a disponibilidade financeira da Recorrente (seja por caixa, valores a
receber ou montantes investidos, por exemplo), faz-se imperiosa a correta
avaliação de qual é a real situação financeira global da empresa e, para tanto, é
preciso que sejam considerados os seus créditos, bem como os seus débitos.
143 Caso assim tivesse procedido, a d. Autoridade Fazendária teria averiguado
que a soma dos saldos mensais das contas de registro das dívidas da Recorrente
monta o valor de R$5.909.570.673,49, conforme extratos obtidos diretamente da
ECD da Recorrente, utilizando-se a mesma metodologia (ainda que equivocada)
adotada pela d. Fiscalização (doc. 09-A da Impugnação – fls. 16.700/17.059).
143.1 Inclusive, nessa oportunidade a Recorrente identificou que a d. Fiscalização
incluiu valores referentes à conta 2089902.6071 que se referiam a débitos da
Recorrente (meses de maio a setembro/2016), sendo que todos os outros valores
coincidem com aqueles apontados pela d. Fiscalização.
144 Assim, considerando esses valores, confrontaríamos o valor de crédito de
R$7.588.831.027,52 com o valor de débitos de R$5.909.570.673,49, de modo que
chegaríamos em um valor líquido de créditos de R$1.679.260.354,03, cuja média
mensal seria de R$139.938.362,84 (R$632.402.585,63 - R$492.464.222,79 – Doc.
09-B da Impugnação – fls. 17.060/17.063):
(...)
145 Nesse sentido, caso se entenda que não seria possível o financiamento junto
a terceiros, o que afastaria parte do direito da Recorrente à dedução dos Juros
dos Empréstimos junto ao Citibank, seria necessário confrontar o montante do
financiamento ao limite dos créditos líquidos passíveis de obtenção pela
Recorrente.
146 Assim, nos meses que a Recorrente obteve os dois empréstimos em vigor
(contratados e antes do adimplemento), o valor do financiamento era de
Fl. 17535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
17
R$176.555.592,87, ou seja, somente o montante de R$36.617.230,03 é que seria
superior ao suposto limite de financiamento arbitrado pela d. Fiscalização.
(...)
147 Indo além, a fim de que se demonstre a verdadeira situação financeira da
Recorrente em relação às demais empresas do grupo, é pertinente que se
observe que no ano-calendário de 2017, segundo os balancetes mensais da ECD
da Recorrente (doc. 01), a Recorrente detinha um crédito de R$4.639.559.458,40
e, em contrapartida, um débito de R$4.931.333.686,00, o que resulta em um valor
líquido negativo, de R$291.774.227,60. Confira-se (doc. 02):
(...)
148 Dessa forma, ainda que a premissa adotada pela d. Fiscalização seja
acolhida, poderia ser mantida somente a glosa de R$12.093.669,99 sobre as
despesas deduzidas dos empréstimos obtidos junto ao Citibank.
V. SUBSIDIARIAMENTE
V.1. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE
OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
149 Como se demonstrou, em decorrência da adição de despesas financeiras que
foram consideradas desnecessárias e lançamento das supostas diferenças de
IRPJ e CSLL, a d. Autoridade Fiscal considerou que a Recorrente deveria ter
recolhido as estimativas desses tributos nos meses de novembro e dezembro de
2016. Não sendo identificado o pagamento dessas antecipações, lançou-se,
também, a multa isolada de 50% sobre as estimativas mensais, nos termos do
artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no. 9.430/96.
(...)
153 Em outras palavras, com a reapuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
feita pelo Fisco relativamente ao ano-calendário de 2016 – em decorrência da
glosa da dedução de despesas financeiras tidas como não necessárias – e a
cobrança das diferenças de tributos a pagar no ano-calendário 2016, com a
aplicação da multa de ofício, afasta-se a aplicação da penalidade prevista pelo
mero não pagamento das antecipações mensais.
(...)
157 Portanto, a multa isolada de 50% deve ser cancelada, em função da aplicação
do princípio da consunção, que enseja a absorção da multa menos grave (a
isolada) pela multa de ofício, sob pena de configuração do odioso bis in idem,
inadmitido pelo nosso ordenamento jurídico.
V.2. NÃO CABIMENTO DA MULTA ISOLADA QUANTO À ESTIMATIVA
MENSAL DE DEZEMBRO APURADA COM BASE EM BALANCETE DE
SUSPENSÃO
158 Mesmo que a imposição da multa isolada seja mantida em concomitância com
a multa de ofício, hipótese que se considera apenas para fins de debate, a
imposição de multa isolada relativa à estimativa de IRPJ do mês de dezembro é
incorreta e merece ser cancelada.
159 Isso, porque a estimativa mensal de dezembro, quando apurada pela forma
do balancete de suspensão ou redução, como é o caso, em realidade equipara-se
à apuração anual do tributo pelo lucro real. Ou seja, nesse cenário, não existe
Fl. 17536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
18
mais uma obrigação de recolhimento antecipado de estimativa distinta da
obrigação de recolhimento do imposto devido ao final do ano-base, mas sim uma
única obrigação, no mesmo valor e no mesmo prazo.
160 Logo, a estimativa em si não é devida, mas, sim apenas a transmissão de
declaração de ajuste anual, momento na qual será paga a eventual diferença de
IRPJ entre o montante devido para o ano-calendário em questão e o que já foi
recolhido pelas estimativas de janeiro a novembro.
(...)
162 Portanto, diversamente de todas as demais estimativas cujo não recolhimento
antecipado acarreta um prejuízo ao Erário - o que em tese poderia em
determinadas circunstâncias justificar a multa lançada -, no caso concreto não
ocorre esse “retardamento” em relação ao ajuste anual, não havendo que se falar
assim em multa isolada, sob pena de se penalizar em duplicidade a falta de
pagamento de um mesmo valor em uma mesma data.
163 Sendo assim, ao menos a multa isolada sobre o não recolhimento da
estimativa de dezembro de IRPJ merece cancelamento.
V.3. NÃO APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE DEDUTIBILIDADE À CSLL
164 Na remota hipótese de se entender pela manutenção dos Autos de Infração,
no mínimo, deve ser cancelada a exigência da CSLL em razão da suposta
indedutibilidade das despesas financeiras.
165 O lançamento tributário ora impugnado tem como base legal o artigo 299 do
RIR/99, o qual fundamentou o entendimento da d. Fiscalização, para exigência do
IRPJ e da CSLL decorrente da consideração de que as despesas financeiras não
seriam necessárias.
166 Ocorre que os critérios legais pertinentes à apuração do lucro real não são
automaticamente aplicáveis à apuração da CSLL. 167 A Lei no. 7.689/1988
instituiu a CSLL e, por sua vez, estabeleceu como base de cálculo da contribuição
o valor do lucro líquido do exercício, antes da provisão do imposto de renda,
computando-se também as adições e exclusões legalmente previstas (art. 2o)
168 O lucro real, base de cálculo do IRPJ, é definido como o lucro líquido do
exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação tributária (art. 6o do Decreto-lei no. 1.598/1977).
168.1 O artigo 47 da Lei no. 4.506/1964, que dispõe exclusivamente sobre o
imposto de renda, compreendeu como passível de dedução, para fins de apuração
do lucro real, as despesas operacionais, não computadas nos custos e
necessárias à atividade da empresa e manutenção da fonte pagadora.
169 Ainda, o artigo 13 da Lei no. 9.249/95 determinou as deduções que são
vedadas para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido. Como se vê, apesar das similaridades
entre o lucro real e a base de cálculo da CSLL, cada tributo tem sua matriz legal –
que não são reproduzidas fielmente –, de forma que nem toda adição e exclusão
permitida para definição da base de cálculo de um tributo é automaticamente
aplicável ao outro.
170 Ante o exposto, a pretensão da d. Fiscalização de estender para a CSLL as
disposições acerca da dedutibilidade de despesas para fins do IRPJ não encontra
amparo legal. Dessa forma, na remota hipótese de não se entender pelo
Fl. 17537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
19
cancelamento integral dos Autos de Infração por se estar diante de despesas
financeiras necessárias à atividade da Recorrente, ao menos deve ser cancelada
a exigência de CSLL, pois a dedutibilidade independe de a despesa ser
necessária e usual à atividade da empresa.
171 E nem se alegue, por conta do artigo 57 da Lei no. 8.981/9513, a legislação
sobre os critérios de despesa dedutível para o IRPJ também se aplicaria para
referida contribuição. Isso, porque o dispositivo em tela determina a aplicação das
mesmas normas de apuração e de pagamento do imposto de renda à CSLL,
mantendo, portanto, o regramento próprio de cada tributo para determinação da
base de cálculo e definição da alíquota...
(...)
VI. PEDIDO
172 Diante de todo o exposto, requer a Recorrente que seja reformado o v.
acórdão recorrido e sejam declarados nulos os Autos de infração, pelos vícios
materiais de ausência de motivação.
173 Na remota hipótese de assim não se entender, requer que, no mérito, o v.
acórdão seja parcialmente reformado a fim de que a parcela remanescente dos
Autos de Infração seja cancelada, considerando-se que as despesas financeiras
decorrentes da contratação de empréstimos com o Citibank e glosadas pela d.
Fiscalização atendem a todos os critérios legais e foram necessárias para a
manutenção das atividades econômicas da Recorrente.
174 Subsidiariamente, requer a Recorrente:
(i) Seja reconhecido que se considere, também, as dívidas da Recorrente (e não
apenas os créditos), o que permitiria apenas a glosa parcial das despesas de
empréstimos bancários da Recorrente.
(ii) Seja reconhecida a impossibilidade de cobrança de multa isolada em razão da
impossibilidade de sua exigência em concomitância com a multa de ofício e da
própria.
(iii) Seja reconhecida a impossibilidade de cobrança da multa isolada de
dezembro, pois no caso se trata de apuração de estimativa por balancete de
redução/suspensão, o que corresponde, nesse caso, à própria apuração anual de
IRPJ da Recorrente e leva à integral identidade com a multa de ofício.
(iv) Seja reconhecida a impossibilidade de exigência de CSLL, vez que este tributo
tem regras específicas de dedutibilidade.”

É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.
Fl. 17538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
20

Os recursos de ofício e voluntários atendem aos pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual voto por deles conhecer.

DAS PRELIMINARES

A recorrente sustenta que:
a) houve uma fundamentação deficiente, pela ausência de claro e delimitado nexo
causal entre as premissas estabelecidas no TVF e a conclusão pela glosa das
despesas financeiras; e
b) que a autuação parte de premissa unilateral ao avaliar apenas os créditos da
Recorrente (ignorando seus débitos com as mesmas partes relacionadas) e
sequer menciona a razão pela qual a maioria das despesas financeiras foram
glosadas, prejudicando o exercício do direito de defesa da Recorrente e
caracterizando o vício material da autuação e a nulidade do lançamento;

A autuação fiscal decorreu da glosa das seguintes despesas financeiras:

O Termo de Verificação Fiscal sustenta que tais despesas são desnecessárias, pelas
seguintes razões:

a) que as despesas financeiras se originaram em razão dos montantes
disponibilizados para as coligadas no exterior, financiadas pela empresa ora fiscalizada, mediante
a venda para elas de seus produtos, com recebimento somente vários anos após o vencimento,
como demonstrado;

b) que a empresa ora fiscalizada financiou as suas coligadas no exterior e, em razão
disso, buscou financiamento aqui no país, e deduziu as despesas financeiras originadas desses
empréstimos quando da apuração das bases tributáveis no Brasil;

c) essas contas contábeis relativas a partes relacionadas compõem a conta
denominada “Mútuos Partes Relacionadas – Ativo de Longo Prazo;
Fl. 17539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
21

d) que a recorrente possuía créditos com empresas coligadas e que, apesar de não
haver um contrato de mútuo formalizado, na prática demonstra que, a despeito do mútuo do qual
é devedor, houve a disponibilização de valores a essas empresas coligadas, sem que tenha havido
qualquer cobrança de despesas financeira;

e) que empresas coligadas no exterior pagaram em 2016 por compras relativas a
notas fiscais emitidas pela recorrente em 2009 e 2010 sem qualquer acréscimo, ou seja, pagaram,
6 a 7 anos depois do vencimento, o valor originário, sem acréscimo de juros;

f) que, por exemplo, as notas fiscais emitidas em 2015, para fins de exportação, têm
prazo de vencimento de 180 dias;

g) que, nas vendas da recorrente para o mercado interno, não há condições de
pagamento iguais a essas concedidas a suas coligadas no exterior;
h) a recorrente possuía recursos para capital de giro e aquisição dos bens, mas
optou por financiar as atividades de coligadas no exterior, deixando de adotar qualquer atitude
para receber seus créditos relativos a fornecimento, num prazo compatível com as práticas
comerciais normais.
Ou seja, dos argumentos da Fiscalização, verifica-se claramente que não há
deficiência na fundamentação, está claro que a acusação sustenta que a recorrente contraía
empréstimos junto a terceiros, gerando despesas que eram deduzidas das suas bases tributadas
no Brasil, e, ao mesmo tempo financiava suas coligadas, seja no fornecimento de bens ou no
suposto mútuo (contas passivas devedoras) sem a cobrança de qualquer encargo financeiro. Não
há falar assim em cerceamento do direito de defesa, pois resta cristalina a fundamentação da
autuação.
Em outra preliminar suscitada, a recorrente alega que “resta clara a impossibilidade
lógica de se presumir ilimitadamente que as despesas financeiras incorridas são desnecessárias
ante a ausência de exigência de encargos em créditos com coligadas”. Ora, embora mal colocado o
termo ilimitadamente, trata-se de argumento a ser analisado no mérito, pois o ponto central do
mérito da autuação é saber se restou demonstrada a relação entre as despesas financeiras
decorrentes de empréstimos onerosos junto a terceiros e o financiamento das coligadas sem
encargos.
Por essa razão voto por afastar as preliminares de nulidades suscitadas.

DO RECURSO DE OFÍCIO

A decisão de piso traz os fundamentos da exoneração de parte do crédito tributário,
objeto do recurso de ofício, no seguinte trecho do voto condutor do acórdão (a fls. 17075 e segs.):
Com relação ao lançamento em duplicidade, a defesa aduz que a glosa de
R$ 14.460.443,26, relativa à conta “5220171 – JUROS COM DESCONTOS
Fl. 17540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
22
DE DUPLICATAS”, está duplicada, uma vez que teve como contrapartida
justamente a conta “2320102 – JUROS S/EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS”,
cujo montante de R$ 14.461.273,14 também foi glosado. A defesa
apresenta cópias de lançamentos contábeis para comprovar sua
afirmação.
Pois bem, a própria autoridade consigna no termo de verificação que o
total das despesas financeiras registradas no período foi de R$
37.673.767,64, e é relativo às contas 5220164, 5220169, 5220171, 5220299
e 5230100.
No entanto, adicionou mais o valor de R$ 14.461.273,14, registrado na
conta 2320102, com a seguinte justificativa:
Além dessas contas computamos também como despesas
financeiras a conta de Passivo 2320.102 -"Juros sobre
Empréstimos Bancários", de acordo com as informações do
contribuinte, sendo que essa só teve movimentações durante o
ano calendário e possuía saldo iniciais e finais iguais a zero.
Pois bem, não fica claro o que a autoridade quis dizer com “informações do
contribuinte”, o qual aduz, por ocasião da defesa, que quase a totalidade
desse valor já havia sido glosado pela autoridade em razão das
contrapartidas contra a conta “5220171 – JUROS COM DESCONTOS DE
DUPLICATAS”, que também foi glosada.
O contribuinte apresentou cópia da sua ECF, às fls. 1808-8.256, e ofereceu,
às fls. 1805- 1806, uma tabela em que se sintetizam os registros contábeis
entre as duas contas. Apesar de não haver uma perfeita correspondência
entre os valores para alguns meses (é o caso do mês de setembro),
podemos constatar, em razão da coincidência de valores para a maioria
dos meses (é o caso de abril, maio, junho, julho, agosto e outubro), que as
contrapartidas da conta de resultado “5220171 – JUROS COM DESCONTOS
DE DUPLICATAS” foi realmente realizada contra a conta patrimonial
“2320102 – JUROS S/EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS”.
Dessa sorte, deve ser afastado o valor tributável de R$ 14.460.443,26,
relativo à conta “5220171 – JUROS COM DESCONTOS DE DUPLICATAS”,
em razão da duplicidade apontada.
Quanto ao valor de R$ 17.243,21, relativo à conta “5220169 – juros
financeiros”, a defesa aduz que não teria sido deduzido do lucro real.
Para tal, apresenta um lançamento da exata quantia na parte B do e-Lalur
(e e-LACS) sem reflexos na parte A, acompanhado de um lançamento de
adição na parte A no total de R$ 73.420.070,81 relativo a “Provisões não
Fl. 17541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
23
dedutíveis” e apresenta a sua composição, na qual integraria o valor de
R$ 17.243,21.
Verifiquei a ECF do contribuinte e localizei os valores de R$ 17.243,21, bem
como o de R$ 73.420.070,81. Abaixo, reproduzo por imagem as telas
correspondentes:

Pois bem, aqui, entendo que a defesa também tem razão. A princípio,
poderíamos dizer que um lançamento na parte B do Lalur, sem reflexos na
parte A, não pode representar um item que teve reflexos na apuração do
lucro real. Afinal, por se tratar de uma despesa que contribuiu para a
apuração do resultado do exercício, somente uma adição na parte A
poderia anular seus efeitos. Para tal, deveria a empresa comprovar o
lançamento na parte A e não um na parte B. Ocorre, contudo, que são
raras as hipóteses em que um registro na parte B é descasado de um
registro equivalente na parte A. Dentre estas raras hipóteses, podemos
citar o imposto pago no exterior. Quase todos os demais possuem
contrapartida na parte A. O contrário, contudo, não é verdadeiro. Um
registro na parte A, nem sempre implica um registro na parte B. Isso só
ocorre quando o registro na parte A irá influenciar a apuração do lucro real
em períodos vindouros. Assim, se o contribuinte fizer um registro sintético
na parte A em que apenas parte do valor irá repercutir em apurações
futuras, somente poderá registrar na parte B essa parcela por meio de um
registro sem reflexos na parte A. Por outros termos, deve haver o reflexo
na parte A, mas este não decorre diretamente do registro na parte B. Claro
que o contribuinte pode ter feito o registro específico de R$ 17.243,21 na
parte B e deixado de fazer na parte A, diferentemente do que afirma, ou
seja, que o valor de R$ 17.243,21 compõe o montante de R$
73.420.070,81, registrado como adição relativa a “provisões indedutíveis”.
Assim, a defesa apresenta ainda a composição analítica desse montante de
provisões, a qual é composta pelo valor de R$ 17.243,21. Todavia, para
comprovar cabalmente a adição dos R$ 17.243,21, teria que demonstrar e
Fl. 17542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
24
provar cada um dos itens componentes do registro sintético de R$
73.420.070,81. Em contrapartida, tendo em vista a grande quantidade de
itens componentes do registro sintético, o reduzido valor do que se
pretende provar e não ser provável que o valor tenha sido registrado
especificamente na parte B, mas não na parte A, considero que os
elementos probatórios carreados pela defesa são suficientes para
comprovar sua assertiva.
Deve-se, pois, afastar o valor tributável de R$ 17.243,21, relativo ao item
“juros financeiros”.
No tocante às despesas relativas à carta de fiança, também entendo que
merecem ser acolhidas as razões oferecidas pela defesa.
Conforme expomos no início do voto, a lógica da glosa das despesas
financeiras, nos termos da acusação fiscal, está na ausência de necessidade
na obtenção dos recursos financeiros em face de o contribuinte ter
mantido créditos perante empresas vinculadas sem a respectiva
contrapartida de encargos. Por outros termos, caso o contribuinte tivesse
cobrado seus devedores, não teria razão para obter recursos de forma
onerada.
Nada obstante, essa lógica não se aplica aos encargos decorrentes de carta
de fiança. Não se pode afirmar que, caso a empresa dispusesse de elevadas
quantias em caixa, iria garantir o juízo fazendo uso desses recursos. É da
lógica empresarial não abrir mão da sua liquidez e, assim, empregar o
recurso da carta de fiança no lugar de depositar elevadas quantias em
dinheiro, as quais ficariam retidas enquanto não transitasse a ação judicial.
Assim, deve ser afastado o valor tributável de R$ 404.080,10 relativos a
despesas com carta de fiança.
No tocante às tarifas bancárias, a defesa aduz ser obvio que transações
bancárias são essenciais às atividades das empresas e, portanto, são
necessárias e dedutíveis as despesas decorrentes.
A empresa buscou comprovar, por meio de planilha e documentos, a
origem das despesas com as tarifas, e aduz que chegou a 96% dos valores.
Pois bem, de fato, esse item não merece maiores divagações. A autoridade
não glosou tarifas bancárias especificamente decorrentes de empréstimos
obtidos, tarefa que nem sequer chegou a cogitar. A glosa das tarifas foi
absolutamente indiscriminada e, portanto, a autoridade deixou de
estabelecer um liame causal entre as despesas de tarifas e o fato de o
contribuinte ter mantido créditos com partes relacionadas.
Fl. 17543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
25
De igual modo, deve-se afastar o valor tributável de R$ 79.297,33 relativo
a despesas com tarifas bancárias.
Também entendemos que não merece prosperar a autuação
relativamente às despesas com factoring, porque também não há uma
relação causal entre os créditos concedidos a partes relacionadas e as
operações de factoring.
A defesa aduz que as operações de factoring foram realizadas por duas
razões: (i) as empresas de telecomunicação amiúde solicitam postergação
de pagamentos e, como sua carteira de clientes é restrita, possui pouca
margem para negociação, (ii) maior segurança no recebimento de seus
créditos em razão do risco do não pagamento pelos seus clientes, como foi
o caso da recuperação da “OI Telecomunicações”. Ademais, o deságio nas
operações teria sido de apenas 2,43% e tais operações foram realizadas,
não como forma de financiamento, mas sim como estratégia de
recebimento de créditos e reinvestimento dos valores.
De fato, o factoring, diferentemente do desconto de duplicatas, não se
caracteriza como uma operação de empréstimo, mútuo ou financiamento.
Aliás, as operadoras de factoring nem sequer são consideradas instituições
financeiras. Sua natureza é mercantil. Nas operações de desconto de
duplicatas, a instituição financeira adianta recursos para o cedente e
recebe, em garantia, as duplicatas. Todavia, se o devedor não quitar as
duplicatas, a instituição financeira irá cobrar o valor não recebido da
sociedade detentora das duplicatas e que recebeu os recursos financeiros.
É uma típica operação de financiamento, sem qualquer redução de risco do
recebimento do crédito. Já, no factoring, a empresa detentora do título
efetivamente transfere a sua propriedade a outrem, recebendo um valor
com deságio. Aquele que adquire o título passa a assumir todos os riscos
da sua liquidação. Se o devedor não pagar, o prejuízo ficará com a
empresa de factoring e não com o credor originário. Por isso, as
operações de factoring podem ser (e muitas vezes são) realizadas mesmo
por empresas que possuem elevada liquidez.
Desse modo, não se pode afirmar que, se o contribuinte tivesse cobrado
os créditos que possuía perante partes relacionadas, não teria tido
necessidade de realizar as operações de factoring. Logo, deve ser
afastado o valor tributável de R$ 22.712.703,74 relativo a encargos com
factoring.
Não há reparos a serem feitos na fundamentação da decisão de piso acima
transcrita, razão pela qual voto por negar provimento ao recurso de ofício.
Fl. 17544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
26

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Uma vez negado provimento ao recurso de ofício, a matéria tributária se resume a
R$ 14.461.273,14, relativos aos juros sobre empréstimos bancários, sendo que a decisão de piso
assim fundamentação a tributação sobre tais valores:
Por fim, relativamente aos itens glosados, restam os juros sobre
empréstimos bancários. A defesa aduz que os empréstimos obtidos junto
ao Citibank foram diretamente aplicados na aquisição de softwares e
hardwares. Assim, esses recursos teriam sido dirigidos às atividades da
empresa e as despesas decorrentes seriam necessárias e, portanto,
dedutíveis.
Pois bem, aqui há nítida relação causal entre os créditos que deixou de
cobrar das empresas ligadas e os empréstimos obtidos. Em outras
palavras, se tivesse cobrado os valores de que dispunha, seguramente
não teria buscado recursos de terceiros e arcado com os encargos
correspondentes.
Essa conclusão não se trata de qualquer ingerência na atividade da
empresa, mas sim a constatação da ausência de um requisito legal para a
dedutibilidade de despesas, que é a sua necessidade.
Dessarte, deve ser mantido o valor tributável de R$ 14.461.273,14 atinente
a juros sobre empréstimos bancários.

A questão da mobilidade da renda e a possibilidade de grupos de empresas
multinacionais manipularem suas bases tributáveis, para buscar ganhos tributários, tem sido
objeto de preocupação das Administrações Tributárias de vários países e não à toa vemos surgir
normas tentando bloquear tais condutas, como, por exemplo, as normas de preços de
transferências, as de subcapitalização e todas aquelas propostas a partir do Projeto BEPS (Base
Erosion and Profit Shift). As normas antielisivas hoje existentes não alcançam, obviamente, todas
as formas de manipulação das receitas e despesas nas relações empresariais entre as empresas
relacionadas situadas em diferentes países com o objetivo de transferir seus lucros para
jurisdições mais favoráveis.

Poder-se-ia alegar que, no caso em tela, disso não se trata, pois seria apenas uma
alegação de que a despesa financeira não era necessária. Ocorre que, se fosse só isso, estaria o
Fisco a se imiscuir no mérito de um ato de gestão empresarial, o que não seria cabível sem uma
prova do desvio do recurso obtido para atividades estranha ao objeto da empresa. Ou seja, a
decisão de tomar um empréstimo, ainda que seja, por exemplo, para aumentar o capital de giro -
hipótese em que fica menos visível a aplicação direta na atividade da empresa, não pode ser
objeto de questionamento do Fisco quanto à necessidade da despesa financeira gerada, salvo se
Fl. 17545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
27
houver prova de que os recursos foram, ainda que posteriormente, desviados para atividade
estranha ao objeto da empresa.

Ora, no presente caso, a desnecessidade da despesa não decorre de uma prova
incontestável, como nos casos em que há provas de que empréstimo obtido por uma empresa se
deu para a compra de ativo de outra empresa, ou então, por exemplo, nos casos em que a própria
holding confessa que tomava empréstimo para as suas investidas e lhes repassava os recursos a
taxas de juros menores ou mesmo sem taxa.

Nestes autos, a recorrente não admite a relação entre o empréstimo tomado e os
financiamentos concedidos a suas coligadas no exterior, pois alega que “os montantes em questão
foram integralmente utilizados para adimplemento de obrigações relativas à aquisição de
softwares (empréstimo no valor de R$95.371.234,56) e de hardwares (R$81.184.358,31)”. Aliás,
vale a transcrição do trecho da impugnação que trata dessa questão, in verbis:
Empréstimo Citibank R$ 95 milhões
89 Os recursos do empréstimo junto ao Citibank foram diretamente
utilizados para adimplemento de obrigações oriundas da aquisição de
softwares, como descrito pela Impugnante no próprio curso do
procedimento fiscal (fls. 13 e ss.).
90 Além de a Impugnante ter fornecido essa informação à d. Fiscalização,
também foi apresentado o documento sobre as instruções de pagamento
que determinava que os valores fossem remetidos para o adimplemento
dessas obrigações (Doc. 04-A):

Fl. 17546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
28
91 Inclusive, o próprio Registro de Operações Financeiras (“ROF”) contém
indicação de que os valores foram remetidos para aquisição de softwares
(Doc. 04-B):

92 Para que não haja quaisquer dúvidas sobre a utilização dos recursos
sobre o adimplemento de softwares, a Impugnante reitera o quanto
informado na manifestação apresentada durante o procedimento de
fiscalização (fls. 13 e ss.) para esclarecer que os recursos foram utilizados
para adimplemento parcial das invoices 9015236 e 9014936 (Doc. 04-C).
93 Observe-se que as invoices nos valores de USD36.878.278,61 (9015236)
e USD7.908.385,47 (9014936, 9014938, 9014939, 9014940 e 9014941) se
referem única e exclusivamente aos valores devidos pela Impugnante pela
aquisição de softwares:

Fl. 17547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
29

94 Observe-se que ambas invoices referenciam o mesmo contrato citado
nas instruções de pagamentos que acompanhou a realização do
empréstimo
pela
Impugnante
(00210000760706260B),
tornando
inequívoca sua correlação.
95 Além disso, a própria descrição das invoices demonstra a inequívoca
utilização dos softwares como insumo na implementação de infraestrutura
de telecomunicações, já que referenciam praticamente todos os mais
relevantes integrantes desse segmento (OI, Telefônica, Tim, Nextel, Claro,
Sky, CTBC, Intelig, etc.), cujas estruturas implementadas pela Impugnante
tiveram a utilização desses softwares ora adimplidos.
96 Ademais, apenas para que não reste qualquer dúvida com relação à
utilização dos recursos do empréstimo para adimplementos dessa
obrigação, apresenta a Impugnante Contrato de Câmbio para pagamento
de outra parcela da invoice 9015236 (Doc. 04-D). Observe-se que a reunião
dos valores remetidos em razão do empréstimo e o contrato de câmbio,
acrescido do IRRF à alíquota de 15%, equivale à soma dos valores das
invoices :

97 Assim, inequívoco que os recursos oriundos do empréstimo foram
integralmente destinados à principal atividade da Impugnante, qual seja a
de projetar e implementar infraestrutura de telecomunicação, tornando
inconteste o seu direito à dedução dos juros relativos ao empréstimo.
Fl. 17548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
30
98 Os recursos do empréstimo junto ao Citibank foram diretamente
utilizados para adimplemento de obrigações oriundas da aquisição de
hardwares. 99 Além de a Impugnante ter fornecido essa informação à d.
Autoridade Fiscal durante o processo de fiscalização, também foi
apresentado o documento sobre as instruções de pagamento que
determinava que os valores fossem remetidos para o adimplemento dessas
obrigações (Doc. 05-A):

100 Neste caso específico, por se tratar de adimplemento de obrigações
relativas à aquisição de mercadorias obrigatoriamente sujeitas ao registro
de Declarações de Importação (“DI”), o ROF contém indicação de todas as
313 DI’s cuja aquisição de hardwares foi adimplida (Doc. 05-B):

101 Registre-se que todas as 313 DI’s estão disponíveis no SISCOMEX,
sistema mantido e estabelecido pela d. Autoridade Fiscal, o qual contém
absolutamente todas as informações sobre os produtos adquiridos pela
Fl. 17549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
31
Impugnante e cuja análise demonstrará inequivocamente que se trata de
insumos a serem utilizados para implementação de infraestrutura de
telecomunicação. 102 Todavia, para melhor ilustrar a vinculação de tais
aquisições à atividade da Impugnante, verifica-se que as mercadorias
registradas nas seis adições da DI 151770922-0 (última do quadro acima e a
operação de valor mais relevante registrada no ROF) descrevem produtos
essenciais à implementação de infraestrutura de telecomunicação:

103 Observe-se que boa parte das mercadorias importadas pela
Impugnante até mesmo fazem referência direta aos termos “equipamento
de telecomunicação”, sendo que as demais claramente são destinadas a
essa finalidade, ainda que não conste expressamente na descrição.
104 Mesmo considerando que tais informações estão à disposição da d.
Autoridade Fiscal, a Impugnante apresenta a íntegra da DI 151777092-0,
bem como de outras 9 DI’s registradas no ROF (doc. 05-C) para análise
dessa d. DRJ.
105 Assim, inequívoco que os recursos oriundos do empréstimo foram
integralmente destinados à principal atividade da Impugnante, qual seja a
Fl. 17550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
32
de projetar e implementar infraestrutura de telecomunicação, tornando
inequívoco o seu direito à dedução dos juros relativos ao empréstimo.

Como visto no trecho acima transcrito, a Fiscalização teve ciência de alguns desses
argumentos e documentos ainda durante o procedimento investigatório, mas não se aprofundou
nem os refutou no TVF, ou seja, a Fiscalização não refutou que fosse essa a destinação dos
referidos empréstimos.

Por sua vez, a decisão de piso também não refuta que seja essa a destinação dos
recursos obtidos nos aludidos empréstimos, mas mantém a glosa sob a alegação de que “se
tivesse cobrado os valores de que dispunha, seguramente não teria buscado recursos de
terceiros e arcado com os encargos correspondentes”.

Ora, não se pode manter a glosa da despesa financeira em tela com base na
presunção de que, não tivesse a recorrente financiado suas coligadas, não precisaria contratar os
referidos empréstimos e consequentemente incorrer nas despesas financeiras. Tal presunção só
poderia sustentar a glosa da despesa financeira se suportada por uma norma antielisiva, que
limitasse a dedutibilidade da despesa financeira quando existe empréstimos concedidos a
empresas coligadas em condições anormais de contratação.

Ou seja, não se trata aqui de nenhuma acusação de fraude, simulação ou de
qualquer outra conduta dolosa, tanto que a multa aplicada foi de 75%. Por sua vez, não há
qualquer norma antielisiva que permita ao Fisco desconsiderar os efeitos do empréstimo obtido
porque havia financiamentos generosos a coligadas. Se tais condutas eram lícitas, tanto que não
mereceu a aplicação de multa qualificada, somente com respaldo em uma norma antielisiva geral
ou específica, poderia o Fisco glosar a despesa financeira, mormente quando verificado que a
recorrente apontou a destinação específica dos empréstimos e nem a Fiscalização nem a decisão
de piso a refutou.

Apenas para ilustrar, por exemplo, sem a norma de subcapitalização estabelecida
no art. 24 da Lei n. 12.249/10 não poderia o Fisco limitar a dedutibilidade dos juros pagos a uma
parte relacionada no exterior a determinado percentual de relação entre o valor do
endividamento e o valor da participação da parte relacionada no patrimônio líquido da sociedade
residente no Brasil. Da mesma forma, não pode o Fisco, à míngua de norma antielisiva que o
autorize, glosar a despesa financeira de um empréstimo, do qual ele não refuta a alegada
destinação, porque há financiamentos generosos a coligadas no exterior.

Por essas razões, voto por afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, por dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar os lançamentos em tela, inclusive o lançamento
da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal, uma vez que decorre das
mesmas acusações.
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior
Fl. 17551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720561/2020-34
33

Fl. 17552
DF CARF MF
Original